Tribunal: TJMT
Processo: 1044771-08.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044771-08.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), JOELSON ALVES PEREIRA - CPF: 055.626.421-58 (APELADO), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (ADVOGADO), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1044771-08.2021.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS

- NEGATIVA DE COBERTURA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICOS E MATERIAIS – PREVISÃO DE COBERTURA NO CONTRATO - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE RECUSA – DEMORA INJUSTIFICADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cabível o julgamento antecipado da lide, quando não há necessidade de complementação probatória para formar o convencimento do julgador.

A impugnação ao valor da causa não merece acolhimento quando reflete o proveito econômico pretendido pelo autor.

Não há falar-se em falta de interesse processual pela ausência de pretensão resistida quando, mesmo depois de protocolizada a ação e proferida a decisão concessiva de liminar, nota-se a demora excessiva na autorização do procedimento.

O atraso injustificado na autorização do procedimento cirúrgico e materiais necessários à sua realização equipara-se à
recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde
.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.º
1044771-08.2021.8.11.0041.

APELANTES: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADOS:
JOELSON ALVES PEREIRA

Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
de sentença que julgou procedentes os pedidos.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer que
JOELSON ALVES PEREIRA
move contra
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

SENTENÇA

(Id. 167032830): julgou procedentes os pedidos
para determinar que a requerida autorize e custeie a cirurgia denominada plexo braquial, a ser realizada por médico neurocirurgião, assim como as consultas e exames que se fizerem necessários – incluindo diárias com internação e centro cirúrgico, além de UTI, caso necessário –, anestesista, instrumentador e demais profissionais da equipe, medicamentos e tudo o mais que se fizer necessário
. Condenou ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido.

APELAÇÃO
(Id. 167032832)
:
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO
alega, preliminarmente, o cerceamento de defesa ao argumento de que não fora oportunizada a produção de prova. Abre uma preliminar de impugnação ao valor da causa, porquanto entende que o valor atribuído se deu de forma aleatória. Segue com uma preliminar de ausência de interesse processual, porque não teria havido negativa de cobertura e, consequentemente não houve pretensão resistida por parte da operadora. No mérito, defende, mais uma vez, a ausência de negativa da parte requerida.
Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

CONTRAMINUTA
(ID 167032836): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1044771-08.2021.8.11.0041

VOTO -
Preliminar de Cerceamento de defesa

A requerida, ora apelante, argui o cerceamento de defesa ao fundamento que a lide foi julgada antecipadamente sem ter sido realizada a prova pericial anteriormente deferida.

Como se sabe, é cabível o julgamento antecipado da lide, quando não há necessidade de complementação probatória para formar o convencimento do julgador.

Na hipótese a prova documental revela-se suficiente ao deslinde da causa.

Registra-se que o entendimento do STJ é no sentido de que é facultado ao julgador o indeferimento de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento que lhe é conferida pelo vigente art. 370 do CPC/2015, seja ela testemunhal,
pericial
ou documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão.

Nessa linha, é de registrar que a Corte Superior tem o entendimento assente no sentido de que é o magistrado o destinatário final das provas, pode, com base em seu livre convencimento, formar a sua convicção com base no arcabouço fático trazido aos autos. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.387.792/RS.

Rejeita-se
, portanto a arguição de nulidade por cerceamento de defesa.

VOTO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

O magistrado rejeitou a impugnação ao valor da causa forte no argumento de que “
demanda cujo objeto é o cumprimento de obrigação contratual, o valor da causa corresponde ao valor do ato ou de sua parte controvertida, no caso, o custo da cirurgia almejada, consoante à disposição do artigo 292, II do CPC/15
” (Id. 167032828).

Rejeito a preliminar.

VOTO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA INTERESSE PROCESSUAL

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO
alega, preliminarmente, a ausência de interesse processual, porque não teria havido negativa de cobertura e, consequentemente não houve pretensão resistida por parte da operadora.

De fato, o que norteia o interesse processual é a utilidade do procedimento para que a parte possa obter a prestação.

Em que pese a recorrente não ter formalmente indeferido o pedido da autora para a realização do procedimento cirúrgico e dos materiais necessários à sua realização, observa-se que houve uma excessiva demora para a sua consecução.

O procedimento foi solicitado em
13/10/2021
, porém só foi realizado em 13/06/2022 mediante cumprimento de decisão liminar.

Tal demora se atribui à falha na prestação dos serviços, decorrente da falta de comunicação eficaz entre a operadora e o hospital credenciado.

O plano de saúde requerido somente trouxe aos autos a sua tela de sistema dando conta de que o pedido havia sido autorizado.

Ainda assim, não foi cumprida a determinação judicial, de modo que resta claro a resistência da apelante à pretensão da autora.

Portanto, não há falar-se em
falta de interesse processual
quando, mesmo depois de protocolizada a ação e proferida a decisão concessiva de liminar, a operadora ainda levou tempo considerável para cumpri-la.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de falta de interesse processual.

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor é beneficiário do plano de saúde ofertado pela requerida, sob nº 0056 001083900135 8.

Relata que em 20/11/2020 sofreu acidente motociclístico que lhe causaram lesões no plexo braqual direito e nervo fibular esquerdo. Nesta condição lhe foi prescrita cirurgia do plexo braquial a ser realizada por neurocirurgião.

Alega que a requerida não autorizou os procedimentos, portanto ingressou com pedido liminar para realizar a cirurgia com os materiais necessários, que foi deferida.

Posteriormente, tal decisão foi ratificada pela sentença, que
julgou procedentes os pedidos
para determinar que a requerida autorize e custeie a cirurgia denominada plexo braquial, a ser realizada por médico neurocirurgião, assim como as consultas e exames, diárias, anestesista, instrumentador e demais profissionais da equipe, medicamentos e tudo o mais que se fizer necessário para a realização da cirurgia.

O cerne do recurso está em saber se comporta reforma a sentença para julgar improcedente a ação.

A requerida, ora apelante, afirma que não negou atendimento à parte autora, porquanto a modalidade do plano de saúde contratado – UNIMED FACIL – não oferecia a especialidade de Neurocirurgia e, assim, autorizou o atendimento em rede aberta em 08/10/2021. Veja-se:

Informa, ainda, buscou em sua rede de cooperados médico para realizar o procedimento, no entanto a parte autora dispensou a pesquisa ao argumento de que havia ajuizado a ação. Veja-se:

E:

O principal argumento da apelante é o de que não houve recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para o tratamento que foi prescrito à parte autora.

Ocorre que a parte autora acionou a Ouvidoria da apelante em 19/10/2021 e, somente em 14/01/2022 como demonstrado pela própria requerida ainda não havia encontrado médico para realizar o procedimento.

Assim, o argumento de que não houve recusa não se sustenta, porquanto os Tribunais já consolidaram o entendimento de que a demora injustificada na autorização do procedimento se equipara à recusa de cobertura.

Neste sentido:

“‘RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ – PRELIMINAR REJEITADA – DEMORA INJUSTIFICADA NA RESPOSTA PARA AUTORIZAR O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO SOLICITADO - ATO ILÍCITO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA - REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DA RÉ E DO AUTOR NÃO PROVIDOS.

I – Embora o contrato de plano de saúde tenha sido celebrado entre o autor, ora apelado e a CENTRAL NACIONAL UNIMED, esta pertence ao mesmo grupo econômico da ré, ora primeira apelante, denominado “UNIMED”, logo, há que observar a solidariedade existente entre as unidades cooperativas.

II -
Da análise dos documentos carreados aos autos, mormente pela própria tela do seu sistema interno, o ato ilícito praticado pela ré, ora primeira apelante, restou configurado diante da demora na autorização para a realização do procedimento cirúrgico solicitado pelo autor, ora apelado
.

III - Nenhuma razão assiste à ré, ora primeira apelante, para que a indenização por dano moral seja afastada, uma vez que, no caso, tratando-se o autor, ora apelado, de uma criança com tenra idade,
a demora na autorização do procedimento cirúrgico solicitado, à toda evidência, agravou sua situação de aflição psicológica e de angústia, caracterizando o dano moral
.

IV – No que se refere ao “quantum” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. (N.U 1024106-10.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINAR REJEITADA – REMOÇÃO EM UTI MÓVEL PARA TRATAMENTO HIPERBÁRICO -
DEMORA INJUSTIFICADA e RECUSA NA AUTORIZAÇÃO

–

CUSTEIO E REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DETERMINADOS

JUDICIALMENTE
–
ABALO MORAL CONFIGURADO
– URGÊNCIA DO SERVIÇO - REPARAÇÃO DEVIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser observada a solidariedade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico, ainda que atuem com bases geográficas distintas e personalidades jurídicas próprias, uma vez que todas integram o mesmo grupo econômico, e cabe ao consumidor eleger de quem buscará a prestação de assistência à saúde.

O STJ firmou o posicionamento de que há direito à reparação do abalo moral oriundo da injusta recusa ou demora de cobertura contratual, pois essa conduta agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, já desestabilizado pela doença
. (N.U 0049615-28.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020
).

De modo que restou demonstrado que
houve falha na prestação dos serviços, como consequência da demora injustificada na liberação do tratamento prescrito.

Nesse passo,
não
comporta reparos a sentença na parte que julgou procedentes os pedidos.

Com estas considerações,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023